Tribunal: TJDFT
Processo: 0729907-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729907-04.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNI BEER COZINHA DE BAR LTDA APELADO: OURO BRANCO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Em sua apelação de ID 65854736, a parte requerida postula a redução das multas objeto da condenação na r. sentença recorrida, oportunidade em que alega que “no processo n. 0722856-79.2023.8.07.0020 em trâmite na 1a Vara Cível de Águas Claras, em que o Condomínio Figueiras Residence &amp; Mall contende contra a Uni Beer Cozinha de Bar Eireli, ora Apelante, e também contra a Ouro Branco Construtora e Incorporadora LTDA, ora Apelada, esta atesta que o valor devido a título de infrações seria efetivamente de R$ 45.195,62 (quarenta e cinco mil, cento e noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos), conforme cópia da contestação e planilha apresentada naqueles autos”. (ID 65854736 - Pág. 5) Junta diversos documentos com o recurso. Pois bem. Em uma primeira análise, verifica-se que, em tese, a referida questão (limite das multas em R$ 45.195,62) não foi suscitada na origem e tampouco apreciada na r. sentença, o que evidencia suposta inovação recursal. Sobre a questão, aliás, já me posicionei, mutatis mutandis: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. QUESTIONAMENTOS A RESPEITO DA BASE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. BOA-FÉ OBJETIVA E DEVERES ANEXOS. ESPECIFICIDADES DO CASO. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. 1. Tendo em vista a inovação de parte da matéria da apelação e considerando a não demonstração de que o recorrente deixou de fazê-lo por motivo de força maior, deve ser afastado o capítulo do recurso que evidencie a inovação de tese jurídica, por configurar supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, contraditório e da ampla defesa, à luz dos artigos 141, 344, 345 e 1.014 do CPC. 2. Não se há falar em julgamento extra petita ou ofensa ao princípio da imparcialidade se oportunizado o amplo contraditório, sendo que a sentença recorrida fora proferida nos limites objetivos da demanda e calcada no convencimento e compreensão do magistrado acerca da norma jurídica aplicável. Aplicam-se os brocardos "jura novit curia" e "da mihi factum, dabo tibi ius" (os juízes e tribunais presumem-se conhecedores do Direito; e Dá-me os fatos que lhe darei o Direito). Preliminar rejeitada. 3. Descabe a pretensão de incidência de honorários contratuais sobre o valor não recebido pela parte assistida, diante da previsão e parâmetros do cálculo da verba advocatícia previstos no ajuste, em prestígio à boa-fé objetiva e a função social do contrato, que são os nortes da legislação civil na sua interpretação (art. 113 CC), além dos deveres anexos (informação, confiança, fidelidade, cooperação); e por corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida (art. 113, V, do CC) e ser mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo (art. 113, IV, do CC). 4. Modificada a distribuição da sucumbência na hipótese sob exame, diante da exegese do art. 86, caput, do CPC, devendo a base de cálculo incidir sobre o valor da condenação e segundo os percentuais do art. 85, §2o, do CPC. 5. Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, parcialmente provida apenas para se alterar a proporcionalidade da distribuição da sucumbência”. (Acórdão 1816352, 07227286920218070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, os diversos documentos juntados com a apelação evidenciam, em tese, a sua extemporaneidade, supostamente não abarcados na exceção do art. 435, parágrafo único, do CPC. Destarte, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante/ré para se manifestar a respeito da preliminar de não conhecimento parcial do seu recurso e de documentos, eventualmente a ser suscitada de ofício. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator